Tribunal: STF
Processo: RE 1595967
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.  ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DE DECISÃO DE CONCESSÃO DE PEDIDO DE  ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. DETERMINAÇÃO DE FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO RUXOLITINIBE (JAKAVI). CONTROVÉRSIA ACERCA DO DEFERIMENTO OU INDEFERIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES, PROVIMENTOS LIMINARES OU ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPERVENIÊNCIA DE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDICAMENTO NÃO INCLUÍDO EM LISTA DO SUS. PRESENÇA DA UNIÃO. DESNECESSIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 
1 - Em sede de concessão de medicamentos, ainda que não presentes em lista do SUS, a responsabilidade permanece solidária entre os entes da federação. Não há que se falar em obrigatória participação da União e remessa do feito à Justiça Federal.
2 - Há que se diferenciar os casos em que o medicamento não encontra amparo nas políticas públicas da área da saúde (ausência de registro do fármaco na ANVISA) – não representativo da hipótese em exame - e apenas o fato de o medicamento não constar em lista do SUS. Segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal, apenas as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA é que necessariamente deverão ser propostas em face da União. Precedente: RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020. 
3 - No caso, o medicamento pretendido - Ruxolitinib (Jakavi) 20mg - possui registro na ANVISA sob o nº 1006811210027, não sendo hipótese de obrigatória inclusão da União no polo passivo da ação e consequente remessa dos autos à Justiça Federal. Legitimidade passiva do Estado do Piauí. Firmada a competência da Justiça Estadual. Súmulas nº 02 e nº 06 do TJPI. Precedentes.
 4 - Recurso conhecido e desprovido.” (Doc. 9, p. 1-2, destaquei)

Não foram opostos embargos de declaração.
Nas razões do apelo extremo, o Estado do Piauí apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigos 23, inciso II, 196 e 198, caput e inciso I, da Constituição da República e ao que decidido no julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral. Narra que “trata-se, na origem, de ação pelo rito comum ajuizada com o objetivo de alcançar provimento jurisdicional que determine ao Estado do Piauí o fornecimento do medicamento não fornecido pelo SUS” (Doc. 12, p. 2).  Sustenta, em síntese, que “o acórdão ora recorrido citou a tese de repercussão geral fixada pelo STF, todavia, somente discorreu sobre a primeira parte da tese – a solidariedade, sem enfrentar a necessidade de direcionamento ao ente competente nos termos da repartição de atribuições do SUS” (Doc. 12, p. 12). Argumenta que “o Supremo Tribunal Federal consolidou o posicionamento que, em caso de medicamentos ou tratamentos não incluídos no SUS, a União deve ser incluída no processo com o consequente envio à Justiça Federal” (Doc. 12, p. 17). Afirma que “a presente demanda só existe porque a UNIÃO não incluiu o referido medicamento no protocolo clínico da doença que acomete o recorrido, portanto ela deve estar na demanda para se defender, apresentar os motivos para a não inclusão do referido medicamento (inclusive os motivos técnicos) e, eventualmente, ressarcir o Estado, caso este venha a ser compelido a cumprir a decisão” (Doc. 12, p. 18).
Odali Pereira da Silva apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 14).
A Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí determinou o encaminhamento dos autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação quanto ao Tema 793 da Repercussão Geral (Doc. 16).
A 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:

“REEXAME DE ACORDÃO. RETORNO DOS AUTOS PARA REALIZAÇÃO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO PREVISTO NO ART. 1.030, INCISO II, DO CPC. DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.° 855.178 – TEMA 793. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS DE SAÚDE. ACORDÃO MANTIDO. 
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol de deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federativos. O polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal - quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucional de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se à fase de cumprimento de sentença, momento em que serão aplicadas as regras ressarcimento ao ente público que suportou o ônus financeiro da medida judicial. 
2. Considerando a responsabilidade solidária dos entes federativos no atendimento à saúde, verifica-se que o acórdão em reexame está em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE nº 855.178 ED/SE (RG) pelo rito dos recursos repetitivos (Tema nº 793). 
3. Juízo negativo de retratação.” (Doc. 19, p. 1-2, destaquei)

Em seguida, a Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí determinou o sobrestamento do recurso extraordinário pelo Tema 1.234 da Repercussão Geral (Doc. 21). Julgado o paradigma, determinou-se o encaminhamento dos autos ao Relator, para eventual juízo de retratação quanto aos Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral (Doc. 23).
Na sequência, a Defensoria Pública do Estado do Piauí informou que foi proferida sentença no processo principal no dia 02/11/2023 e, por isso, o presente recurso extraordinário teria perdido seu objeto, diante da decisão superveniente no processo de origem (Doc. 25, p. 1).
O relator do feito no Tribunal de origem consignou, “em consulta ao sistema PJe, que sobreveio sentença no juízo de origem (ID. 48730332 do processo referência), circunstância que acarreta a perda superveniente do objeto recursal, porquanto exaurida a prestação jurisdicional atinente à matéria então devolvida em grau recursal” (Doc. 26, p. 1). Asseverou também que, “uma vez definitivamente julgado o agravo de instrumento, esgota-se a competência deste Relator, razão pela qual se impõe a remessa dos autos à Vice-Presidência do Tribunal para o devido processamento e realização do juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário interposto” (Doc. 26, p. 2). 
A Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí admitiu-se o recurso extraordinário (Doc. 28).
É o relatório. DECIDO.
O recurso não merece prosperar.
Ab initio, assevere-se que esta Suprema Corte firmou jurisprudência no sentido de que não cabe recurso extraordinário contra decisão que defere ou indefere provimento liminar ou antecipação dos efeitos da tutela, por vedação expressa da Súmula 735 deste Tribunal, de seguinte teor: “Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”. 
Nesse sentido, confiram-se, à guisa de exemplo, os seguintes julgados proferidos em casos semelhantes:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO. ACÓRDÃO QUE MANTEVE DEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. SÚMULA 735 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Recurso Extraordinário 540.982-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 08/05/2009, destaquei)

“Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação de obrigação de fazer. Fornecimento de medicamento pelo estado. Recurso interposto contra decisão que analisa pedido de antecipação de tutela ou medida liminar. Incidência da súmula nº 735/STF. 
1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo. 
2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende não ser possível a interposição de recurso extraordinário contra decisão que concede ou indefere medida liminar ou antecipação de tutela (Súmula nº 735/STF).
 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.452.821-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 09/01/2024, destaquei)

Demais disso, in casu, verifica-se que foi proferida sentença de mérito no processo principal. 
Operou-se, portanto, o efeito substitutivo da decisão objeto do presente recurso extraordinário, o que gera a sua prejudicialidade. 
Esta Suprema Corte firmou o entendimento de que a sentença de mérito proferida no processo principal substitui a decisão interlocutória que a precedeu, a qual, por esse motivo, não mais produz efeitos jurídicos. 
Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. AGRAVO IMPROVIDO. 
I – Proferida sentença no processo principal, perdeu o objeto o recurso extraordinário interposto de decisão interlocutória. 
II – Agravo regimental improvido.” (Agravo de Instrumento 811.826-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 04/03/2011, destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONTRA DECISÃO DE NATUREZA PRECÁRIA. NOTÍCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE DO RECURSO.
 Recurso extraordinário interposto contra decisão interlocutória, portanto, de natureza precária. Não preenche, portanto, o requisito do art. 102, III, da Constituição Federal, o qual prevê a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar, ‘mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância’. Precedentes. Ademais, a notícia de posterior prolação de sentença de mérito revelaria a perda superveniente do objeto do recurso extraordinário. 
Agravo regimental a que se nega provimento.” (Agravo de Instrumento 559.806-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17/03/2014, destaquei)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE PÚBLICO QUE CAUSA DANO NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO PRINCÍPAL. PERDA DO OBJETO. 
1. A prolação de sentença no processo principal opera o efeito substitutivo da decisão interlocutória proferida anteriormente e torna prejudicado o recurso dela oriundo. 
2. Nesse contexto, é cediço no Supremo Tribunal Federal o reconhecimento da perda do objeto do recurso nos casos em que o recorrente impugna decisão interlocutória substituída por sentença de mérito, verbis: ‘EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. AGRAVO IMPROVIDO. I – Proferida sentença no processo principal, perdeu o objeto o recurso extraordinário interposto de decisão interlocutória. II – Agravo regimental improvido’ (AI 811826 – AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 04/03/11).
 3. In casu, os recorrentes impugnam acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que afastou alguns dos réus do polo passivo de ação civil pública. Conforme consignado na decisão agravada, em consulta realizada na internet, observa-se que o mérito da citada ação já foi julgado, circunstância que enseja a prejudicialidade do recurso extraordinário. 
4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Recurso Extraordinário 599.922-AgR-terceiro, de que fui relator,  Primeira Turma, DJe de 19/02/2011, destaquei)

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Decisão interlocutória. Sentença de mérito proferida na origem. Perda de objeto do apelo extremo. Precedentes. 
1. A sentença de mérito proferida no feito principal substitui a decisão interlocutória liminar que a precedeu, a qual, por isso, não mais pode produzir efeitos jurídicos, ficando prejudicada a análise do recurso extraordinário, dada a perda superveniente de seu objeto. 
2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% [dois por cento] (art. 1.021, § 4º, do CPC). 
3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.029.299-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 27/09/2017, destaquei)

Ex positis, NÃO CONHEÇO do RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015, c/c o artigo 21, inciso IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Publique-se.
Brasília, 9 de abril de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente